Tribunal: TJDFT
Processo: 0719375-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PERDA PARCIAL DO OBJETO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. EFICÁCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA POSSE INDIRETA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. O autor/apelante informou a desocupação voluntária do imóvel pelo réu, o que foi confirmado pelo próprio réu, afastando o interesse recursal em relação à desocupação forçada. O réu impugna a legitimidade ativa do autor e sustenta a perda da posse, enquanto o autor, por sua vez, pretende afastar a determinação de pagamento mediante depósito judicial à Terracap.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se remanesce interesse recursal das partes após a desocupação voluntária do imóvel; (ii) estabelecer se o autor possui legitimidade ativa para propor a ação de despejo e cobrança; (iii) determinar se é válida a exigência de pagamento por meio de depósito judicial em favor da Terracap; e (iv) avaliar a exigibilidade do contrato de locação diante da controvérsia acerca da posse indireta do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desocupação voluntária do imóvel, noticiada e não impugnada pelas partes, implica perda superveniente do objeto quanto à desocupação forçada, afastando o interesse recursal de ambas as partes nesse ponto.
4. Obrigação de pagar. O autor mantém a posse indireta do imóvel, uma vez que a sentença de rescisão do contrato com a Terracap não foi executada e está condicionada à indenização por benfeitorias, não havendo óbice à exigência das obrigações locatícias.
5. A discussão sobre a suposta ilegitimidade ativa do autor envolve matéria de mérito, pois refere-se à subsistência da relação locatícia e não a condição da ação, razão pela qual deve ser rejeitada como preliminar.
6. O contrato de locação firmado entre as partes encontra respaldo na posse exercida pelo autor e sua eficácia não é afastada pelo litígio existente entre este e a Terracap, não havendo fundamento para se eximir o réu de suas obrigações contratuais.
7. A inadimplência do réu, sem purga válida da mora no prazo legal e dentro do limite bienal previsto no art. 62, parágrafo único, da Lei no 8.245/1991, justifica a procedência do pedido de despejo e da cobrança de aluguéis vencidos.
8. A determinação de pagamento mediante depósito judicial à disposição da Terracap, sem requerimento formal da empresa e antes da fase própria de cumprimento de sentença, extrapola os limites da demanda e deve ser afastada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do autor conhecido, em parte e provido em parte. Recurso do réu conhecido em parte e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, arts. 9o, III, e 62, parágrafo único; CPC, arts. 119 e seguintes, e 855; Lei no 11.697/2008, art. 26, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 969.596/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a T., DJe 27/05/2010; STJ, AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04/12/2015; TJDFT, Acórdão 1834330, 0745208-25.2022.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 14/03/2024, DJe 03/04/2024.